Tribunal: TJMT
Processo: 1008098-65.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008098-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LIDIA PEDROSO CORREA - CPF: 061.966.091-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Quando o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.É inadmissível e ofende o princípio da dialeticidade recursal, o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), inclusive demonstrando a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema abordado.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, ao agravo interno manifestamente inadmissível. Há caráter protelatório quando nas razões do Agravo Interno não há impugnação específica dos argumentos da decisão monocrática e nem demonstração de que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial.

3. Recurso não conhecido.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

para
R
$1.200
,00
(mil e
duzentos

reais
)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/9
5).

Agravo

Interno
:
1008098-65.2023.8.11.0002

Agravante
:
ANA LIDIA PEDROSO CORREA

Agravado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA LIDIA PEDROSO CORREA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GR
OSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que
não

existe

vínculo

jurídico
com a
parte

agravada
e que as
provas

produzidas

são

unilaterais
.

Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judic
iário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

tem
ática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010,
II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMEN
TOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

o
u
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

n
as

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relat
or
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

No caso de Agravo Interno, trata-se de recurso previsto no art. 1.021 do CPC, para impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo código.

Segundo
a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando for inadmissível, prejudicado ou não
houver
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como negar-lhe ou dar-lhe provime
nto,
quando
a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal, ou, ainda, por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização (Enunciado nº 102 do FONAJE
)

A
propósito
:

AGRAVO INTE
RNO.

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CPC/2015.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO
DE MULTA.
1.
Positivação

do

princípio
da
dialeticidade
no
sistema

recursal

brasileiro
,
conforme
se
depreende
do art. 932,
inciso
III, do CPC/2015. 2.
Inadmissibilidade
do
agravo

interno

cujas

razões

não
se
mostram

suficientes
para
impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3.
Aplicação
da
multa
do art.
1.021, § 4º, do CPC/2015
ao

agravo

interno

manifestamente

inadmissível
.

4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 14
40972 AM 2014/0048797-1, Relator:
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
23/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO.

AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS.

DIALETICIDADE RECURSAL.

INOBSERVÂNCIA.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I -
Em

respeito

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
, as
razões
do
recurso

devem

oferecer

ao

julgador

argumentos
que
visem
a
desconstituir

ou

a

abalar

os

fundamentos
da
dec
isão

recorrida
, sob
pena
de
não

merecer

nem

mesmo

ultrapassar
a
barreira
do
conhecimento
,
por

revelar
-se
inerme
, a
teor
do
previsto
no art. 932, III, do CPC/2015. II - A
perspectiva
sob a
qual
o
embargante

pretendeu
a
reforma
da
decisão

proferida

pela
Prim
eira

Turma
,
ou

seja
, a da
impropriedade

na

aplicação
da
Súmula

nº
182/STF,
invoca

controvérsia
que
não

está

presente

nos

fundamentos
do
acórdão

embargado
.
Bastando

ver
que a
decisão

monocrática

conhece
do
recurso
especial para
lhe

negar

provimento
, e que a

decisão
do
colegiado

também

conheceu
do
agravo

interno
e
lhe

negou

provimento
.
III -
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ -
AgInt

nos

EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de
Julgamento
: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
24/06/2022)

Desse

modo
, para que
o

Agravo

Interno

atenda

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
deve

demonstrar
que a
jurisprudência
que
sustenta
a
Decisão

Monocrática

não
é
pacífica
.

Todavia
,
em

análise
das
razões
do
Agravo

Interno

não

há

qualquer

evidência
de que
o

entendi
mento

jurisprudencial

utilizado

não
se
encontra

pacificado
.

Além

disso
,
observa
-se
ainda
que a
parte

agravante

não

apresentou

nenhuma

jurisprudência

desta

Turma

Recursal

contrária
a
decisão

monocrática

agravada
, que se
embasou

na

ausência
de
impugnação

específica
dos
documentos

unilaterais
juntados
pela
parte

reclamada
e
na

gravação

telefônica

onde
a
parte

reclamante

confirma

seu

nome
e CPF
como
titular da
unidade

consumidora
.

Como
não

bastasse
,
nenhuma

ponderação
é
feita
pela
parte

agravante

quanto

ao

do
cumento

juntado
no ID 191736243/PJe2 que
embasa
a
decisão

impugnada
.

Por

fim
,
quanto
à
multa

por

litigância
de
má-fé
, nota-se que a
parte

agravante
se
ateve

apenas

em

reproduzir
que se
valeu
do
direito
de
interpor
a
ação
(art. 5º
inciso
XXXV da
Constitui
ção
Federal),
não

apresentando

qualquer

divergência

em

relação

a

este

ponto
.

Portanto, não
deve
ser conhecido o presente Agravo de Interno, consoante
a
jurisprudência do c. STJ.

Caráter

protelatório
do
Agravo

Interno
.

Cabe Agravo de Interno contra de
cisão monocrática do relator, quando este
julgar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência
pacificada.

Por outro lado,
quando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do
CPC.

Para inc
idência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente”, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Int
erno
,

o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso
Inominado.

Nesse

sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votaç
ão

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

pro
telatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgament
o
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por
se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no
percentual
de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4º do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/202
3,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dosargumentos apresentados nas razões do Agravo Interno, observa-se que não foram impugnados especificamente os argumentos da decisão monocrática e nem demonstrado que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial, evidenciando o caráter protelatório.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
Agravo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custa
s

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

paraR
$1.200,00 (mil e
duzentos

reais
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Diante do manifesto caráter protelatório e improcedente do
recurso
, com fundamento
no artigo 1.021, § 4º, do
CPC,

condeno
a parte agravante a pagar multa correspond
e
nte
a 3%
do valor atualizado da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024